Tribunal: TJMT
Processo: 1007745-26.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007745-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KENIA CRISTINA ALVES NASCIMENTO - CPF: 059.920.336-61 (ADVOGADO), NACIONAL IMOVEIS - ADMINISTRACAO E VENDA DE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.940.071/0001-74 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (AGRAVADO), ARMANDO NASCIMENTO - CPF: 048.365.531-72 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 630.242.681-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - LIMITES DO RECURSO - COGNIÇÃO SUMÁRIA - FRAUDE BANCÁRIA - OPERAÇÕES ATÍPICAS - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão da exigibilidade de débitos oriundos de suposta fraude bancária. A Agravante sustenta ter sido vítima do “golpe da falsa central”, mediante a realização de resgate de CDB, contratação de empréstimo e transferências via PIX que totalizaram prejuízo superior a R$ 70.000,00, requerendo a suspensão das cobranças e a abstenção de negativação até o julgamento da ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; e (ii) estabelecer se a demonstração de operações bancárias atípicas autoriza, em cognição sumária, a suspensão da exigibilidade dos débitos e da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O julgamento do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que aprecia tutela de urgência deve restringir-se à análise dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, sem incursão definitiva sobre o mérito da ação principal.

4 - A probabilidade do direito está evidenciada pela realização de operações financeiras vultosas e sucessivas que destoam do perfil habitual de movimentação da Agravante.

5 - A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando fortuito interno.

6 - A ausência de bloqueio de operações manifestamente atípicas evidencia, em juízo de cognição sumária, possível falha no dever de segurança da instituição financeira.

7 - O perigo de dano decorre do risco de restrição ao crédito e de comprometimento da atividade empresarial da Agravante em razão da cobrança dos débitos questionados.

8 – A suspensão da exigibilidade dos débitos e a vedação de negativação constituem medidas reversíveis, pois eventual improcedência da ação principal permitirá o restabelecimento das cobranças e encargos cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que aprecia tutela de urgência limita-se à verificação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, sem exame exauriente do mérito da ação principal.

2.

A demonstração de operações financeiras manifestamente incompatíveis com o perfil do correntista evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

3.

O risco de negativação e de comprometimento da atividade empresarial caracteriza perigo de dano apto a justificar a suspensão liminar da exigibilidade dos débitos.

4.

Agravo de instrumento provido para suspender a exigibilidade dos débitos discutidos, determinar a abstenção/baixa das negativações relacionadas aos fatos da lide e fixar multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, em caso de descumprimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
NACIONAL IMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS LTDA - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a suspensão da exigibilidade de débitos oriundos de fraude bancária.

Em suas razões (id. 348466860), a Agravante sustenta, que foi vítima do "golpe da falsa central", no qual terceiros, mediante engenharia social, realizaram operações atípicas em sua conta corrente, incluindo o resgate de CDB no valor de R$ 21.582,12 (vinte e um mil quinhentos e oitenta e dois reais e doze centavos), a contratação de empréstimo de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), e transferências via PIX, totalizando um prejuízo superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Defende a incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira e a configuração de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A medida liminar foi deferida por este Relator para suspender a exigibilidade dos débitos e impedir a inscrição do nome da Agravante em cadastros de inadimplentes. (id. 350023393).

O Agravado apresentou contrarrazões (id. 355540884), alegando a culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que as operações foram realizadas mediante o uso de senha pessoal e biometria, o que afastaria a responsabilidade do banco por inexistência de falha na prestação do serviço.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Para a concessão da tutela recursal, impõe-se a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito alegado e na existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso sob exame, a probabilidade do direito da Agravante repousa na demonstração de que as operações financeiras realizadas (que superam R$ 70.000,00) fogem completamente ao seu perfil habitual de movimentação.

Tal atipicidade, aliada à alegação de fraude por engenharia social ("golpe da falsa central"), confere verossimilhança à tese de falha no dever de segurança e monitoramento da instituição financeira, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista na Súmula 479 do STJ.

Súmula 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Em casos análogos de engenharia social, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a necessidade de suspensão das cobranças até o deslinde da causa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO. GOLPE POR ENGENHARIA SOCIAL. OPERAÇÕES ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de golpes por engenharia social quando evidenciada falha no dever de segurança e monitoramento de operações atípicas.

2. A realização de operações manifestamente incompatíveis com o perfil do cliente constitui defeito na prestação do serviço bancário, caracterizando fortuito interno.

3.
Estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que suspende cobranças e impede negativação quando demonstrada verossimilhança das alegações de fraude, amparada em prova documental, e risco iminente de dano à consumidora."

(TJMT, RAI 1001536-41.2026.8.11.0000, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, JULGADO EM 10/03/2026).

Ressalte-se que a análise definitiva sobre a existência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, tese sustentada pelo Agravado em contrarrazões, demanda dilação probatória exauriente, a ser realizada sob o crivo do contraditório no juízo de origem.

O perigo de dano é igualmente patente.

A manutenção da exigibilidade de débitos vultosos, supostamente fraudulentos, aliada ao risco iminente de inscrição do nome da Agravante em cadastros de inadimplentes, possui o condão de inviabilizar a saúde financeira e a continuidade das atividades da empresa, causando prejuízos de difícil ou impossível reparação.

Por outro lado, a medida é dotada de plena reversibilidade.

Caso a ação principal venha a ser julgada improcedente após a devida instrução, a instituição financeira poderá retomar os atos de cobrança, com a incidência dos encargos contratuais e legais cabíveis, não havendo que se falar em prejuízo irreversível ao banco.

Portanto, sem que esta decisão importe em qualquer antecipação do julgamento final de mérito, o qual dependerá do exaurimento da fase instrutória, entendo que a prudência recomenda a concessão da tutela de urgência para preservar o status quo e evitar danos irreparáveis à parte agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para, confirmando a liminar, determinar:

A suspensão
da exigibilidade dos débitos objeto da lide e a abstenção/baixa de qualquer negativação em nome da Agravante relativa a estes fatos, até o julgamento final da ação principal.

A abstenção
ou baixa de qualquer negativação em nome da Agravante relativa a estes fatos;

A fixação de multa diária
de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para a hipótese de descumprimento da ordem judicial, nos termos dos arts. 536, § 1o e 537 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026